Tribunal: TJMT
Processo: 1021601-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021601-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Suspensão do Processo, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[Luiz Inácio Mallmann Batista registrado(a) civilmente como LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), DPEX AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.986.617/0001-90 (AGRAVANTE), PATRICIO COAN - CPF: 138.733.269-49 (AGRAVADO), RONALDO COAN - CPF: 593.087.701-78 (AGRAVADO), CESAR COAN - CPF: 651.801.601-97 (AGRAVADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE PARCIAL ENTRE AS AÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por DPEX Agropecuária LTDA contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da ação de obrigação de fazer no 1000674-49.2021.8.11.0096, na qual se discute o cumprimento contratual e eventuais perdas e danos. O pedido de suspensão fundamenta-se na prejudicialidade parcial entre essa ação e a de no 1000629-45.2021.8.11.0096, que trata da resilição contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há prejudicialidade parcial entre as ações citadas, justificando a suspensão da tramitação da ação de obrigação de fazer até o trânsito em julgado da decisão sobre a resilição contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) permite a interposição do agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, quando houver risco de inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação.

4. A decisão que indeferiu a suspensão do feito não observou a alteração no contexto processual decorrente da sentença proferida na ação 1000629-45.2021.8.11.0096, que foi reformada em sede recursal para declarar a resilição contratual, estando pendentes de julgamento embargos de declaração.

5. A eventual confirmação da resilição contratual impacta diretamente a discussão sobre a ineficácia da resilição unilateral e as perdas e danos reclamados na ação 1000674-49.2021.8.11.0096, evidenciando a necessidade de suspensão para evitar decisões contraditórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido para determinar a suspensão da tramitação da ação 1000674-49.2021.8.11.0096 até o julgamento definitivo da ação 1000629-45.2021.8.11.0096.

Tese de julgamento: "Havendo prejudicialidade parcial entre ações que tramitam de forma concomitante, justifica-se a suspensão da ação dependente até o julgamento definitivo da questão prejudicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988, taxatividade mitigada).

R E L A T Ó R I O

DPEX Agropecuária LTDA
contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 1000674-49.2021.8.11.0096, indeferiu o pedido de suspensão dos autos de origem.

A parte recorrente esclarece que “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por Patrício Coan, Cezar Coan e Ronaldo Coan em face de Dal Pai S/A Indústria e Comércio e Dpex Exportadora Ltda. – ME, feito que tem por finalidade impor aos Agravante a dar fiel cumprimento ao contrato formalizado entre as partes, além de negar a resilição unilateral promovida pela Agravante, e por derradeiro, caso haja declaração de resilição, condenar a Agravante em perdas e danos pela madeira já serrada e retirada da fazenda Santo Ângelo, a ser apurada em instrução probatória.” (Id. 231405164 - Pág. 4).

Sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, pois “a suspensão dos autos é medida não só adequada, mas prudente ante as particularidades das ações que envolvem as partes litigantes, restando eminente a emissão de decisões conflitantes ou desacerto processual caso não seja suspensa a ação em destaque.” (Id. 231405164 - Pág. 6).

Menciona que a ação 1000629-45.2021.8.11.0096 está em grau de recurso de apelação e “a modificação da Sentença por esta Corte Estadual invariavelmente redundará em uma instrução equivocada nos autos conexos. Os atos que aqui se praticarem não mais serão aproveitados. (Autos 100674)” (Id. 231405164 - Pág. 9).

Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Ao final requer seja concedido o efeito ativo para o fim de suspender a tramitação da ação 1000674-49.2021.8.11.0096, até o julgamento em definitivo do processo 1000629-45.2021.8.11.0096. No mérito o provimento do recurso nos termos requeridos na liminar.

Liminar deferida (Id. 232283227).

A parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais suscita preliminar de não conhecimento do recurso e de preclusão. No mérito pelo desprovimento (Id. 237732662).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

A parte agravada defende que “A decisão interlocutória atacada pela Agravante, evidentemente não encontra guarida no art. 1015 do CPC, pois, trata-se de decisão interlocutória que tão somente
indeferiu o pedido da Agravante de suspensão dos autos originários
, tendo o d. Juízo a quota fundamentado em sua decisão que tal suspensão não se revela necessária, ante a impossibilidade da prolação de decisões conflitantes pois, conforme entendimento daquele Magistrado (e contrária ao alegado pela Agravante), ambos os feitos tramitam de forma conjunta e são processados pelo mesmo Juízo.”

Assim a decisão não está entre as hipóteses do art. 1.015 do CPC.

O argumento não prospera.

Como é cediço o recurso de agravo de instrumento está previso no art. 1.015 do CPC e o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Resp. 1.704.520/MT (Tema 988), em dezembro de 2018, sob o rito de recursos repetitivos, firmou a tese da taxatividade mitigada, pela qual se admite a interposição do agravo de instrumento quando verificada a urgência da inutilidade do julgamento do ponto controvertido no recurso de apelação.

É justamente o caso dos autos, pois a parte recorrente defende em suas razões que há possibilidade de decisões conflitantes acaso as ações 1000629-45.2021.8.11.0096 e 1000674-49.2021.8.11.0096 tramitem de forma concomitante.

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso.

VOTO PRELIMINAR DE PRECLUSÃO.

A parte agravada defende que “é possível verificar que a Agravante, em
outra oportunidade
,
já havia formulado idêntico pedido de suspensão do feito
, tendo sido igualmente indeferido pelo Magistrado
a quo,
consoante se denota da decisão de Id. 118592595, dos autos originários [...]”.

Afirma que a decisão não foi objeto de recurso pela parte agravante, de forma que se operou a preclusão.

Instada a se manifestar acerca das preliminares a parte agravante menciona que “o pedido sob o qual recaiu a decisão agravada não é idêntico ao de período anterior e nem integra o mesmo contexto processual. Nota-se que o novo pedido, formulado em id. 155081196, foi precedido da decisão de id. 128656258, que alterou completamente o contexto fático de análise dos autos.” (Id. 264455265).

A preliminar não prospera. Explico:

A primeira decisão que indeferiu o pedido de suspensão (Id. 118592595 dos autos de origem), foi proferida nos seguintes termos:

“[...] A parte autora sustenta que antes de ser determinada qualquer obrigação de fazer deve ser reconhecida a resilição contratual no processo n.o 1000629-45.2021.8.11.0096.

O pleito não merece prosperar.

O presente feito encontra-se associado ao processo n.o 1000629-45.2021.8.11.0096 e ambos estão tramitando de forma conjunta e sendo processados pelo mesmo Juízo, o que impede a prolação de decisões conflitantes.

Além disso, conceder a pretendida suspensão seria albergar a transgressão dos princípios da razoável duração do processo e da própria efetividade da prestação jurisdicional, instituídos no artigo 5.o, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 4.o, 6 e 7.o do CPC, uma vez que o presente processo ficaria sem qualquer andamento até que fosse decidida a questão contratual.

De todo modo, não se mostra pertinente a suspensão do presente feito, uma vez que possui finalidade distinta da discutida no processo n.o 1000629-45.2021.8.11.0096. Lá, discute-se a resilição contratual; aqui, o cumprimento contratual e a ineficácia da resilição unilateral, bem como a reparação em perdas e danos, conforme já mencionado.

Diante disso,
indefiro
o pedido de suspensão do curso do presente feito. [...]”

A segunda decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo (Id. 162492202 dos autos de origem) foi proferida nos seguintes termos:

“[...]
Indefiro
a suspensão do feito, sob os fundamentos já trazidos na decisão de id. 118592595: não é possível a prolação de decisões conflitantes pois ambos os feitos tramitam de forma conjunta e são processados pelo mesmo Juízo. Ademais, cada feito possui uma finalidade distinta, eis que, nos autos n.o 1000629-45.2021.8.11.0096 discute-se a resilição contratual e, aqui, o cumprimento contratual e a ineficácia da resilição unilateral, bem como a reparação em perdas e danos. [...]”

Todavia, malgrado os argumentos utilizados pelo magistrado de origem na decisão agravada, é nítida a mudança do contexto processual o que foi reconhecido na decisão de Id. 128656258 que precedeu o novo pedido de suspensão.

“[...] De início, verifica-se que,
com a prolação de sentença no processo no 1000629-45.2021.8.11.0096, os quesitos indicados no presente processo sofreram afetação significativa
. Quando da prolação da decisão saneadora, ainda não havia sido prolatada a sentença de improcedência naqueles autos, que visava a resilição do contrato. Assim, os quesitos devem ser reformulados.’ (Id. 128656258 dos autos de origem)

Nesse sentido, não há como reconhecer a preclusão, uma vez que se trata de pedido feito com base em nova situação processual.

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar e preclusão.

VOTO - MÉRITO

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Isso é assim porque, a meu sentir, há prejudicialidade parcial entre as ações, nos autos de no 1000629-45.2021.8.11.0096 se discute a resilição contratual, e, nos autos de origem (1000674-49.2021.8.11.0096) se discute perdas e danos e ineficácia de resilição unilateral.

Ocorre que acaso seja reconhecida a resolução contratual nos autos de no 1000629-45.2021.8.11.0096, torna-se desnecessário discutir a resilição unilateral na ação 1000674-49.2021.8.11.0096.

Destaco, por oportuno que a sentença proferida nos autos no 1000629-45.2021.8.11.0096 foi reformada em sede de recurso de apelação para julgar procedente os pedidos e declarar a resilição contratual; todavia foram opostos embargos de declaração que ainda não foram julgados.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a suspenção da tramitação da ação 1000674-49.2021.8.11.0096, até o julgamento em definitivo do processo 1000629-45.2021.8.11.0096

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025